Tribunal: STF
Processo: AI 118587
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO
RELATIVA AO ARTIGO 153, § 15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- NO CASO, A PRETENDIDA VIOLAÇÃO AO § 2º DO ARTIGO 153 DA
CARTA MAGNA SERIA PURAMENTE INDIRETA, POIS O EXAME DA QUESTÃO
SE TERIA DE FAZER NO TERRENO PURAMENTE LEGAL.
- A SÚMULA 562 DIZ RESPEITO - COMO RESULTA DE SUA REFERENCIA
LEGISLATIVA - A ATO ILICITO ABSOLUTO, E NÃO A ATO ILICITO RELATIVO
(INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.